Tribunal: TJDFT
Processo: 0733308-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733308-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OTACILIO DIAS CORDEIRO IMPETRANTE: ANTONIO CLEBER SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de OTACÍLIO DIAS CORDEIRO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes, que deferiu pedido de alienação antecipada de veículo apreendido (ID 62772870). Na peça inicial (ID 62772861), a Defesa alega o não cabimento da alienação antecipada do veículo apreendido, bem como aduz que o verdadeiro adquirente do bem é o irmão do acusado. Pede, liminarmente, a suspensão da decisão que determinou a alienação e, ao final, a confirmação do pedido liminar. Brevemente relatados, decido. O habeas corpus não deve ser conhecido. Dispõe o artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, que o habeas corpus será concedido quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Conforme se infere da narrativa fática exposta na Inicial, a matéria debatida no presente writ não se adequa ao disposto na previsão constitucional, pois o bem jurídico para o qual se busca tutela jurisdicional é patrimonial, inexistindo risco ou efetiva violação de liberdade de locomoção do Paciente. Nesse contexto, anote-se, outrossim, que o habeas corpus não é sucedâneo recursal, não sendo adequada a impetração quando há previsão legal de recurso próprio para atacar a decisão combatida. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CONSUMO COMPARTILHADO DE DROGAS. ARTIGO 33, § 3o, DA LEI 11.343/06. REJEIÇÃO DA TESE DESCLASSIFICATÓRIA PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI 11.343/06). WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO EVIDENCIADA. INADMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão que inadmitiu habeas corpus impetrado em face de decisão colegiada oriunda de Turma Recursal, por inadequação da via eleita. 2. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio - ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. Precedentes. 3. Embora sucinta a fundamentação do ato (característica do procedimento dos Juizados Especiais), é possível extrair as razões que levaram ao convencimento do Colegiado acerca da prática do delito de "consumo compartilhado de drogas" (artigo 33, §3o, da Lei 11.343/06). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1897287, 07206225320248070000, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024 – destacou-se) AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A par de se mostrar inviável o manuseio do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, não é cabível a análise de ofício do writ sem que haja teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. 2. Inexiste teratologia na decisão que indefere o pleito de prisão domiciliar humanitária, mediante fundamentação jurídica idônea, a ensejar a admissão excepcional do writ. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1848734, 07125897420248070000, Relatora SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024 – destacou-se) DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS APREENDIDOS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO VALOR E DE EVITAR A DETERIORAÇÃO E/OU DEPRECIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O juiz determinará a alienação antecipada para preservação do valor dos bens apreendidos sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação ou quando houver dificuldade para sua manutenção (art. 144-A do Código de Processo Penal). 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419516, 00026486020198070019, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 27/5/2022 – destacou-se) Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator